Tribunal: CARF
Processo: 13706.007057/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007057/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.412 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ONDINA MARIA BALZANO GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de afastar a glosa de despesas com plano de
saúde no valor de R$ 3.661,60.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
lavrada na data de 05/08/2008, com ciência em 13/08/2008, decorrente do procedimento
de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício 2006, em que foi
efetuada glosa de despesas médicas no valor de R$ 15.051,10, pelos seguintes motivos:
- Jorge Gabriel de Carvalho Noujaim: não foi aceito o valor de R$ 8.000,00 pelo fato do
recibo ser genérico, sem discriminação do número de sessões efetuadas, dos meses em
que foram feitas as sessões, do valor de cada uma e para quem foram prestados os
serviços profissionais, além de não informar o endereço do beneficiário do pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007057/2008-08
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007057/2008-08

- Unimed – não foi aceito o valor de R$ 7.051,10 por falta de comprovação.
Em decorrência deste lançamento, apurou-se um saldo de imposto a restituir ajustado de
R$ 1.429,98.
Inconformada com a Notificação de Lançamento, a interessada contestou o lançamento
através do instrumento de fls. 1, documentos às fls. 6/11 , na data de 09/09/2008,
alegando, em síntese, que:
- Recebeu a Notificação de Lançamento n° 2006/607450346764037, a qual lhe causou
estranheza, pois na carta-resposta ao Termo de Intimação Fiscal, explicou que o recibo
fornecido pelo Dr. Jorge Gabriel Noujaim, no valor de R$8.000,00 referia-se a 40
sessões de terapia psicoanalítica para si própria, no valor de R$200,00 cada uma.
Comunica que o endereço do referido médico, em 2005, era Av. N. S. Copacabana, 749
- Conj. 1.103, no Rio de Janeiro. Informa ainda que ao tentar entrar em contato com o
referido médico, para o fornecimento de uma declaração discriminativa para a Receita
Federal, foi informada que o Dr. Noujaim transferiu sua residência para a cidade de São
Paulo. Aduz ainda que explicou na resposta ao Termo de Intimação Fiscal
2006/607341578961031 que foi acometida de depressão em virtude de doença e morte
de familiar, tendo juntado o respectivo atestado de óbito, necessitando, então, de terapia
de apoio.
- O valor pago à UNIMED, no total de R$7.051,10 consta do comprovante de
rendimentos pagos e valores descontados, remetido pela fonte pagadora - Tribunal
Regional do Trabalho - 4a Região para a servidora e crê que também para a Receita
Federal. Assim como a Receita Federal aceita o valor de rendimentos informado pelo
contribuinte que consta do Comprovante de Rendimentos anual, de igual forma
esperava que aceitasse a informação do valor pago à UNIMED.
Da competência para julgamento
Cumpre esclarecer que o presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJI para
julgamento, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 3.220/2011 de 05/08/2011,
publicada no Diário Oficial de 08/08/2011.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A comprovação das despesas médicas deve ser feita mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, que possua os requisitos exigidos na legislação de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário
estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007057/2008-08

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas com plano de saúde.
A glosa das despesas médicas foi mantida no julgamento recorrido pelos seguintes
fundamentos:

A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dela conheço.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.(grifei)
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007057/2008-08

Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente acima citada.
Primeiramente, em relação ao recibo do profissional Jorge Gabriel de Carvalho
Noujaim, a despesa foi glosada pelos motivos elencados na complementação da
descrição dos fatos apresentados na notificação, à qual a contribuinte apresenta sua
impugnação trazendo uma declaração em que ela própria, contribuinte, traz a
especificação dos serviços. Entretanto, tal declaração não se reveste de eficácia jurídica
para comprovação dos fatos alegados, haja vista que a prova produzida unilateralmente
não tem validade jurídica. Nesse caso, a própria impugnante redige a declaração com as
informações e não o profissional prestador dos serviços, quem, de fato, seria a pessoa
indicada para tal. Sendo assim, tal documento não possui o condão de alterar a glosa
efetuada, pelo que mantenho a mesma.
Já em relação à glosa com a despesa da Unimed, o comprovante trazido pela
contribuinte em sua impugnação não especifica se o valor informado foi todo pago para
custeio do plano de saúde da mesma ou de algum outro beneficiário.
Sendo assim, em não se identificando quem são os beneficiários do plano de saúde, não
há possibilidade desta autoridade julgadora formar convicção de qual seria o valor
correto a ser deduzido a título de despesa médica com plano de saúde, salientando que a
legislação é clara quanto ao fato de que as deduções “restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.”
Cumpre informar que as empresas de plano de saúde fornecem declaração contendo os
beneficiários dos planos de saúde para fins de informação ao Imposto de Renda.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.412 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007057/2008-08

Portanto, não cabe a exclusão da glosa efetuada, pelo que mantenho a mesma,
informando que a contribuinte ainda possui o prazo recursal que a possibilita trazer em
segunda instância os documentos que discriminam os beneficiários do plano de saúde.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou declaração da operadora
do plano de saúde, deixando claro que as despesas que lhe são referentes são de R$ 3.661,60,
sendo as demais referentes a terceiros, que não foram declarados como dependentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de afastar a glosa de despesas com plano de saúde no valor de
R$ 3.661,60.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 49
DF CARF MF
Original